Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE FOMENTO E CUSTEIO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS – FISIOTERAPIA, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL – JUNTO A CLÍNICA NÃO CONVENIADA À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE VIABILIZARAM O DIAGNÓSTICO DA ENFERMIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DIAGNÓSTICO AO AVIAMENTO DA INICIAL. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO. INCLUSÃO DE PRETENSÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO PERTINENTE À ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA SUPERVENIENTEMENTE NA PRESTAÇÃO ALMEJADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS (CPC, art. 435). LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CITAÇÃO APERFEIÇOADA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. ADITAMENTO À INICIAL. NEGATIVA DA PARTE RÉ CITADA. DESINFLUÊNCIA. TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PENDÊNCIA. DESACOLHIMENTO DO ADITAMENTO E DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS. REFORMA. NECESSIDADE. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA COM LASTRO EM FATOS NOVOS. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.

2. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide e da causa posta em juízo, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência do demandado, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação da pretensão após a angularização da relação processual, pois já estabilizados a relação processual e o procedimento (CPC, art. 329, I e II).

3. Cuidando-se de hipótese de litisconsórcio passivo, a triangularização processual apenas se considera completa com a citação e incursão de todos os réus na relação processual, seja mediante citação válida, seja por comparecimento voluntário, inclusive porque, em ambos os casos, o prazo de resposta apenas começa a contar da juntada do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido (CPC, art. 231, §1o), donde, ainda não perfectibilizada, à completude, a composição processual, tampouco, pois, se iniciado o prazo de resposta, sem inferência de prejuízo, portanto, ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, efetiva mens legis da exigência de concordância, é dispensável a anuência do réu citado à admissibilidade da modificação ou da alteração da causa de pedir ou do pedido promovidas pelo autor.

4. De conformidade com o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, descerrando que, havendo sido juntados novos documentos junto à emenda à inicial formulada pela parte autora com o escopo de subsidiar os novos argumentos agregados como causa de pedir, deve o acervo documental permanecer encartado aos fólios e ser considerado na conformidade do devido processo legal.

5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.